Tribunal: STJ
Processo: 2205702-69.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015787 - SP(2025/0287978-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: KLEBER SALVIATI
ADVOGADOS
: LUCAS ROSA DOHMEN - SP384878
ALEXANDRE FELIPE MATTA DE SOUZA - SP433092
RAFAEL JELEZOGLO SILVA - SP455144
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO.
INSTRUMENTO DE MANDATO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS. SÚMULA No 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos. Incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Imprescindível para regularização da representação processual que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d64dee9-5f59-437d-b751-9d2383e6c3d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015787 - SP (2025/0287978-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: KLEBER SALVIATI
ADVOGADOS
: LUCAS ROSA DOHMEN - SP384878
ALEXANDRE FELIPE MATTA DE SOUZA - SP433092
RAFAEL JELEZOGLO SILVA - SP455144
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO.
INSTRUMENTO DE MANDATO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS. SÚMULA No 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos. Incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Imprescindível para regularização da representação processual que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R DA S S, representado por
KLEBER SALVIATI, contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do recurso em virtude da incidência da
à espécie (e-
Súmula no 115/STJ
STJ fls. 230/231).
Em suas razões, a agravante alega que:

"Em que pese a conclusão adotada no decisum monocrático, infere-
se que o patrono Alexandre Felipe Matta de Souza possuía poderes em data
anterior ao ajuizamento da ação, todavia, o respectivo instrumento não havia
sido junto aos autos do agravo de instrumento que precedeu este recurso
especial" (fl. 416 e-STJ).

Reitera que, "pode-se afirmar que o substabelecimento aludido não constou dos
autos, vez que não foi encartado aos autos do agravo de instrumento, mas não há
dúvidas que fora acostado aos autos do cumprimento provisório n° 0013360-
33.2022.8.26.0001, em
em data anterior à interposição do recurso especial,
24/07/2024,
(fl. 419 e-STJ).
em
"
14/11/2024

Documento eletrônico VDA53195797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 4948e852-0f4b-4fc5-89bc-eee922b6e045

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 428/432.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Compulsando os autos, observa-se que a Secretaria Judiciária deste Tribunal
intimou a agravante para regularização da sua representação processual no prazo de 5
(cinco) dias, nos termos do art. 76 c/c o
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil, visto que não constava procuração ao subscritor do agravo em recurso
especial.
Ocorre que, em razão da diligência determinada, a agravante acostou
procuração às e-STJ fl. 403, cuja data da outorga é posterior à interposição
do recurso supracitado, persistindo, nesse ponto, a irregularidade.
Ademais, cumpre ser irrelevante a existência de instrumento de mandato nos
autos principais, porque cabe à parte providenciar a juntada de documento hábil a
comprovar sua capacidade postulatória no processo em que pretende interpor recurso.
Descumprida, portanto, a determinação em fase recursal, não merecem
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
reparos a decisão da
recurso, a teor do disposto no
§ 2o, I, do diploma processual civil.
art. 76,
Incidência, à espécie, da Súmula no 115/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial.
1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o
apontado vício de representação processual.
1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte,
a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos
incisos I e II do
do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a
art. 1.017
instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos
originais.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt na TutPrv no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp 2.161.188/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
14/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A
CONTENTO.
PODERES
OUTORGADOS
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o,
ART. 76,
DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53195797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 4948e852-0f4b-4fc5-89bc-eee922b6e045

1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, sendo necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu na
hipótese.
3. A teor da Súmula n.o 115 do STJ, é inexistente o recurso dirigido à instância
superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de
isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 2.604.323/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO
AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
art. 76,
art. 932,
na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
CPC/2015,
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
1.2. 'A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato
da interposição do recurso especial. Precedentes' (AgInt no
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.256.022/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
1.3. A ausência da cadeia completa de procurações inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.609.067/ES,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
5/11/2024)

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 4948e852-0f4b-4fc5-89bc-eee922b6e045

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.787 / SP
Número Registro: 2025/0287978-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133603320228260001
10326225420198260001
133603320228260001
13360332022826000110326225420198260001 22057026920248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R DA S S (MENOR)
REPR. POR
: KLEBER SALVIATI
ADVOGADOS : LUCAS ROSA DOHMEN - SP384878
ALEXANDRE FELIPE MATTA DE SOUZA - SP433092
RAFAEL JELEZOGLO SILVA - SP455144
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : KLEBER SALVIATI
ADVOGADOS : LUCAS ROSA DOHMEN - SP384878
ALEXANDRE FELIPE MATTA DE SOUZA - SP433092
RAFAEL JELEZOGLO SILVA - SP455144
Documento eletrônico VDA54619007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: cee46d86-3197-4749-943f-122857c5a5f8

AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: cee46d86-3197-4749-943f-122857c5a5f8